Tribunal: TJES
Processo: 5006833-47.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006833-47.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOAO PEDRO CAETANO DE CARVALHO

AGRAVADO: MARCEL MAFRA BICALHO e outros (3)

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO.

1. A simples afirmação da parte (pessoa física) de que não está em condições de suportar as custas do processo é suficiente para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Entretanto, a presunção de insuficiência financeira advinda dessa simples afirmação é relativa, devendo o benefício ser indeferido quando existam elementos suficientes e capazes de afastar essa condição, não sem antes oportunizar à parte a sua comprovação.

2. Inexistindo elementos acerca da capacidade financeira deve ser deferida a assistência judiciária gratuita.

3. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º

5006833-47.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : JOÃO PEDRO CAETANO DE CARVALHO

ADVOGADA : ROGÉRIA LEITE VALENTIM DE SOUZA

RECORRIDO : MARCEL MAFRA BICALHO

RECORRIDA : FX BTC INVESTIMENTOS

RECORRIDA : MG INVESTIMENTO EM TECNOLOGIA LTDA

ADVOGADO : GUILHERME STARLING JÚNIOR

RECORRIDO : MARCELO RIBEIRO DA SILVA

MAGISTRADA : MARÍLIA PEREIRA DE ABREU BASTOS

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida no agravo de instrumento cinge-se à averiguação dos requisitos para a concessão da assistência judiciária gratuita.

A decisão agravada indeferiu a assistência judiciária gratuita ao Agravante, por vislumbrar a sua capacidade financeira (ID 5356664).

O Agravante pretende reformar a decisão agravada, sustentando que (i) não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais e os honorários de advogado, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, conforme a declaração de imposto de renda; (ii) a demanda versa justamente sobre a recuperação de suas economias que foram aplicadas em investimentos fraudulentos pelos Agravados; (iii) a declaração de hipossuficiência financeira tem presunção de veracidade, inexistindo provas aptas a afastá-la, e (iv) a manutenção da decisão agravada impede o acesso à justiça (ID 5356658).

Em contraditório recursal, a terceira Agravada pede o desprovimento do recurso (ID 5656319).

Não há manifestação dos demais Agravados em contraditório recursal.

Pois bem.

De partida, consigno ser desnecessário renovar a intimação dos demais Agravados para apresentar contrarrazões, haja vista que sequer ocorreu a citação no processo principal, não se encontrando efetivada a relação processual.

No que diz respeito à assistência judiciária gratuita, tem-se que o enunciado do art. 99, § 3º, do CPC, estabelece, expressamente, que se presume
verdadeira

a alegação de insuficiência financeira deduzida pela pessoa natural.

A propósito, essa é a posição do c. Superior Tribunal de Justiça, que admite o benefício da justiça gratuita, em regra, apenas com base na afirmação do estado de precariedade financeira.

Ilustrativamente:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA PARTE RÉ.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15.

1.1. Na hipótese, verifica-se a existência de omissão tão somente no tocante à análise do pedido de justiça gratuita.

1.2
A jurisprudência desta Corte Superior admite a concessão da assistência judiciária gratuita mediante a simples declaração, pelo requerente, de que não pode custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família
.

1.3 Os efeitos do benefícios da justiça gratuita devem ser ex nunc, não podendo retroagir para alcançar atos processuais anteriormente convalidados.

2. Quanto às demais alegações, não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.

3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos tão somente para deferir os benefícios da justiça gratuita.

(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1585241/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 01/12/2020)” (destaquei)

Por sua vez, a presunção de insuficiência financeira é
relativa
, isto é, caso o juiz observe elementos
suficient
es

e
capazes

de afastar os pressupostos legais de concessão de gratuidade, pode
indeferir

o pedido manejado, na forma do disposto no art. 99, § 2º, do CPC.

No caso concreto, a Magistrada
a quo

indeferiu o benefício por concluir que os elementos dos autos comprovam a capacidade financeira do Agravante (ID 5356664).

Ocorre que não há nenhuma razão ou prova contrária para infirmar a presunção de hipossuficiência financeira expressamente declarada pelo Agravante (ID 5356660), merecendo reforma a decisão agravada.

O Agravante juntou a última declaração de imposto de renda do exercício 2023, ano-calendário 2022, informando rendimento anual recebido de pessoa jurídica, no valor de
R$ 2.038,86
(dois mil e trinta e oito reais e oitenta e seis centavos) e por trabalho não assalariado no montante de
R$ 24.570,00
(vinte e quatro mil reais e quinhentos e setenta centavos), permitindo aferir uma renda mensal de cerca de
R$
2.217,40
(dois mil, duzentos e dezessete reais e quarenta centavos) (ID 27357281 – do processo principal).

Além disso, o Agravante discute no processo principal justamente a afirmada a recuperação de todas as suas economias que foram aplicadas em investimentos supostamente fraudulentos pelos Agravados, no patamar de R$ 68.000,00 (sessenta e oito mil reais).

Ainda, atribuiu à causa o montante de R$ 226.012,55 (duzentos e vinte e seis mil e doze reais e cinquenta e cinco centavos), cujas custas do processo representarão valor considerável que repercutirá na subsistência do Agravante.

Nesse sentido, inexistindo elementos indicativos da capacidade financeira, deve ser concedida a assistência judiciária gratuita, notadamente porque o benefício não pressupõe o estado de penúria ou miséria absoluta da parte.

O deferimento da assistência judiciária gratuita tem ênfase no próprio acesso à justiça, que é garantido constitucionalmente ao Agravante.

Em face do exposto,
DOU
PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, reformando a decisão agravada para deferir a assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/242/5006833-47.2023.8.08.0000_DI_AI

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)